Tribunal: TJMT
Processo: 1008975-33.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008975-33.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PROSATTI ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 38.545.247/0001-66 (RECORRENTE), PATRICIA COSTA DE MENEZES - CPF: 000.228.091-47 (ADVOGADO), FORT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 20.004.665/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL – VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 152885232, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, III, da Lei no 9.099/1995.

Em argumento recursal, a recorrente alega que firmou com a recorrida o contrato de prestação de serviço de engenharia civil, a ser executado no município de Barra do Garças-MT, com início a partir do dia
25/06/2021
, e término em
25/10/2021
, no entanto, afirma que em
10/09/2021
, a exequente foi dispensada.

Informa que esgotou todas as vias administrativas a fim de que a recorrida cumprisse com o que foi entabulado no contrato de prestação de serviço, todavia, sem êxito.

Afirma que no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, em sua na cláusula 11o, ficou estabelecido o foro de
BARRA DO GARÇAS-MT
, o qual é competente para o ajuizamento da ação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, observa-se que a negociação havida entre as partes (
contrato de prestação de serviço de engenharia civil
) não se trata de relação de consumo, nem mesmo de contrato de adesão, mas sim de livre pactuação, logo, perfeitamente válida a cláusula de eleição do foro, a teor do que dispõe a Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.”

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO, VISTO QUE NÃO SE TRATA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA.
A cláusula de eleição de foro é oriunda da livre manifestação de vontade das partes, e não se tratando de relação de consumo, deve prevalecer o foro de eleição
. Assim, a sentença extintiva vai afastada, devendo os autos retornarem à origem para citação da ré e regular tramitação nos moldes da Lei n. 9.099/95. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71006501357, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cristiane Hoppe, Julgado em: 01-02-2017) (grifei)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO EMPRESARIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

I -
É válida cláusula de eleição de foro consensualmente estipulada pelas partes em relação tipicamente empresarial
, mormente quando se trata de produtores rurais que desenvolvem atividades de grande porte e contratam em igualdades de condições.

Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no CC 68.062/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 27/10/2010) (grifei)

Desse modo, considerando o foro de eleição no contrato anexado no id. 152885217, qual seja,
Barra do Garças-MT,
não há se falar em incompetência do Juízo para processar e julgar a presente
ação de execução de título extrajudicial
.

No caso, entendo pela remessa dos autos à origem, visto que não houve a citação da executada, sendo devido o prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a
remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023